Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0001060-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ELTON WILLYS OLIVEIRA DA CONCEICAO, FERNANDO DE VASCONCELOS CARVALHO, JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO FILHO, CARLOS AMARAL DOS SANTOS, WESLEY PEREIRA DAS ALMAS, HUGO DAVID GONTIJO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público dos embargos de declaração de ID 67998549. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator